Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-75.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003408-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J B FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 22.629.979/0001-02 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GARCIA SIQUEIRA SANTOS - CPF: 378.187.831-72 (EMBARGANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FUNDAMENTO JÁ ANALISADO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação, reconhecendo a exigibilidade de cheques emitidos em favor da empresa de fomento mercantil, afastando alegação de inexigibilidade por distrato contratual e ausência de notificação da cessão do crédito.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão omitiu-se quanto à alegada ausência de notificação da cessão de crédito, e se essa omissão, caso reconhecida, comprometeria a validade da cobrança dos cheques pela endossatária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cessão de crédito, tendo reafirmado a autonomia e abstração dos cheques e a inaplicabilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

4. A ausência de menção explícita à notificação não configura omissão relevante, visto que a tese da embargante foi implicitamente rejeitada ao se afirmar a inoponibilidade do distrato ao endossatário.

5. Os embargos foram manejados com intuito de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível por esta via, dada a ausência de obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando a questão suscitada foi implicitamente enfrentada pela fundamentação do acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 531; STJ, AgInt no AREsp 861.575, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.03.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.283.369/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T2, j. 29.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Garcia Siqueira Santos
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por J.B. Barroso Fomento Mercantil, reconhecendo a exigibilidade de três cheques emitidos em favor desta, e reformando a sentença de Primeiro Grau que havia julgado improcedente a ação monitória.

O Embargante alega, em síntese, que a decisão colegiada não se pronunciou sobre matéria relevante à controvérsia, qual seja, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito à empresa de factoring, ora embargada, o que comprometeria a eficácia da cessão, à luz do disposto no art. 290 do Código Civil.

Aduz que os cheques que instruem a ação monitória foram emitidos em razão de contrato de compra e venda com terceiros (Maurício Miranda de Mello e Tatiane Correa da Silva), o qual restou desfeito por distrato, diante do inadimplemento da obrigação contratual de “desalienação” do bem negociado e que, por essa razão, os cheques foram sustados.

Assevera que, ao não ter sido notificado da cessão do crédito à empresa de factoring, foi impedido de exercer o direito de oposição com base no distrato, não sendo cabível o pleito da embargada contra si, mas sim contra os cedentes originários (Passadora Assessoria Empresarial Eireli e Hélio Passadore), indicados no verso dos títulos.

Afiança que houve protesto indevido de um dos cheques, o qual ensejou a propositura da ação n. 8016806-27.2019.811.0001, na qual foi reconhecida a inexistência do débito referente ao cheque n. 3740 e a Embargada foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em sentença já transitada em julgado.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada no acórdão e, consequentemente, mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 279003876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Garcia Siqueira Santos
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por J.B. Barroso Fomento Mercantil, reconhecendo a exigibilidade de três cheques emitidos em favor desta, e reformando a sentença de Primeiro Grau que havia julgado improcedente a ação monitória, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISTRATO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por J.B. Barroso Fomento Mercantil contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória, com fundamento na inexigibilidade de três cheques emitidos pelo Apelado, em razão de distrato contratual. O Apelante sustenta que os cheques possuem autonomia e abstração, sendo inexigível a oposição de exceções pessoais contra o portador de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de distrato contratual entre o emitente e terceiros afeta a exigibilidade dos cheques em posse do endossatário; (ii) estabelecer se a autonomia e abstração dos títulos de crédito impedem a oposição de exceções pessoais ao portador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os cheques são títulos de crédito dotados de autonomia e abstração, de modo que sua exigibilidade não está vinculada à relação jurídica subjacente, conforme estabelecido pelos artigos 13 e 15 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque).

4.

A alegação de distrato contratual entre o emitente e terceiros não é oponível ao portador do cheque, salvo comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 531) reforça que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, não há necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente, sendo irrelevante eventual controvérsia sobre a origem da dívida.

6.

A decisão recorrida violou os princípios da segurança e da circulação dos títulos de crédito ao reconhecer a inexigibilidade dos cheques com base em um distrato ao qual o endossatário não anuiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia e abstração dos cheques impedem a oposição de exceções pessoais ao portador de boa-fé, salvo comprovação de má-fé.

2.

O distrato contratual firmado entre o emitente e terceiros não afeta a exigibilidade dos cheques perante o endossatário, que não anuiu ao ajuste.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.357/1985, arts. 13 e 15; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 531; STJ, AgInt no AREsp 861.575, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.03.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.283.369/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T2, j. 29.09.2020.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...] Nos termos da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), os cheques constituem títulos de crédito dotados de autonomia e abstração, o que significa que sua exigibilidade não se vincula à relação jurídica que lhes deu origem.

O artigo 13 da referida legislação é expresso ao dispor que as obrigações assumidas no cheque são independentes e autônomas, de modo que eventual alegação de inexigibilidade do crédito com base na relação subjacente não pode ser oposta ao portador do título, salvo em hipóteses excepcionais, como a comprovação inequívoca de má-fé do endossatário, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda, o artigo 15 da Lei do Cheque reforça a obrigatoriedade do pagamento por parte do emitente, ao estabelecer que este garante o cumprimento da obrigação cambiária, sendo ineficaz qualquer declaração pela qual se exima dessa responsabilidade.

Assim, tem-se que eventual distrato firmado entre o emitente e um terceiro não é oponível ao portador do título, pois não afeta a relação cambiária estabelecida entre o sacador e o legítimo portador do cheque.

É oportuno e necessário consignar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado na Súmula 531, estabelece que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Isso porque, na sistemática dos títulos de crédito, a obrigação originada pelo cheque é independente do contrato ou da relação jurídica que lhe deu causa, o que garante a segurança das transações comerciais e a circulação dos títulos sem qualquer restrição indevida imposta pelo emitente.

No caso concreto, os cheques objeto da ação monitória foram devidamente apresentados ao sacado e devolvidos por sustação, sem que a parte apelada tenha comprovado qualquer irregularidade na sua circulação ou tenha demonstrado a má-fé do endossatário.

Ora, a simples alegação de que os títulos decorriam de um contrato de compra e venda que foi posteriormente objeto de distrato não é suficiente para afastar sua exigibilidade perante o portador de boa-fé.

Nesse sentido:

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Ação monitória ajuizada por Pontual Imóveis Ltda. contra Madeireira El Camino EIRELI, lastreada em cheques sustados sob alegação de inadimplemento contratual na origem da dívida. Sentença de improcedência dos embargos monitórios e constituição dos cheques como título executivo judicial.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se a: (i) analisar a autonomia e abstração dos cheques como títulos de crédito; (ii) verificar a alegação de má-fé da endossatária, recorrida, na circulação dos títulos.

III. Razões de decidir.

3. Os cheques, títulos de crédito de natureza autônoma e abstrata, são desvinculados do negócio jurídico subjacente, salvo comprovação de má-fé do portador final, nos termos dos arts. 13 e 25 da Lei nº 7.357/85.

4. Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem má-fé da endossatária, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que preservam a segurança jurídica na circulação dos títulos.

5. A alegação de vínculo dos cheques com contrato específico carece de suporte probatório idôneo, sendo inviável opor exceções pessoais ao portador de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os cheques são títulos de crédito abstratos, cuja exigibilidade independe do vínculo com o negócio jurídico subjacente, salvo comprovação de má-fé do portador final. 2. A ausência de prova de má-fé do portador impede a oposição de exceções pessoais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/85, arts. 13 e 25; CPC/2015, arts. 702, § 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 861.575, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21.03.2017; TJ-MT, Apelação Cível 0004203-23.2017.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, T3, j. 29.05.2019. (N.U 1017590-13.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 05/12/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO COM O PORTADOR DO TÍTULO NÃO REALIZADO - IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ (SÚMULA 531 DO STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

1. À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula 531 do STJ), dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se o embargante realizou ou não negócio diretamente com o embargado, portador do cheque, tampouco se este sabia da transação que originou a emissão do título, uma vez que o título se desvincula do negócio jurídico que o originou, sendo o embargante, para todos os efeitos, o devedor.

2. Recurso desprovido. (N.U 1003541-63.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA – AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez que o cheque é título de crédito autônomo, abstrato e independente em relação ao negócio jurídico subjacente, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais ao credor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1034783-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, publicado no DJE 26/07/2021).

Ademais, não obstante a alegação do Apelado de que “na operação de factoring o endosso não é cambial, mas caracteriza cessão de crédito, assumindo o faturizador o risco sobre o recebimento. Não havendo transferência cambiária, inaplicáveis os princípios da autonomia e abstração, sendo oponíveis as exceções pessoais que caberiam frente ao endossante”, é de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de “admitir a transferência do título de crédito - na hipótese um cheque - por endosso cambial nos contratos de factoring com os efeitos dele decorrentes, sendo inviável opor exceções pessoais à empresa de factoring”. (AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.283.369/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe de 2/10/2020).

Dessa forma, a tese sustentada pelo apelado, no sentido de que a operação de factoring afastaria a abstração do cheque, não se sustenta, pois a transferência do título por endosso preserva todas as suas características cambiárias, inclusive a inoponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

Assim, não havendo prova da má-fé do portador e considerando a ausência de qualquer nulidade formal nos cheques, não há como subsistir a decisão que declarou a inexigibilidade dos títulos com base em um distrato ao qual o endossatário não anuiu.

Em conclusão, dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, torna-se irrelevante a relação jurídica subjacente entre o emitente e terceiros, pois o cheque constitui obrigação autônoma e independente do negócio jurídico originário, sendo o emitente, para todos os efeitos, responsável pelo pagamento.

Diante dessas razões, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da exigibilidade dos cheques objeto da ação monitória e, consequentemente, a procedência do pedido inicial. [...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável ao Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Nesse sentido, a tentativa do Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
os Embargos de Declaração, opostos
por
Garcia Siqueira Santos
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025